Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702315-07.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CENTRO OLÍMPICO DE PLANALTINA. ATRASOS NA EXECUÇÃO DA OBRA. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LAUDO PERICIAL OFICIAL. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE E LEGITIMIDADE. 1. Em decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público, as pessoas administrativas devem conservá-lo, nos termos das finalidades predeterminadas legalmente. Assim, o Poder Público ao adquirir ou alienar bens ou contratar a execução de obras ou serviços, deve adotar um procedimento preliminar rigorosamente determinado e preestabelecido em conformidade com a lei. 2. Em decorrência do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, a lei atribui à Administração Pública uma série de poderes que servem como instrumentos de satisfação das necessidades coletivas, como meio de promoção dos direitos fundamentais. No âmbito do contrato administrativo, esses poderes são conhecidos como cláusulas exorbitantes, aplicáveis independentemente de previsão no instrumento contratual, dentre eles, o poder de alterar ou rescindir unilateralmente o contrato. 3. Em contrapartida, o contrato administrativo deve obedecer ao princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, consagrado no art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, que estabelece que, conquanto o contrato possa ser alterado, inclusive unilateralmente, deve manter as condições efetivas da proposta vencedora da licitação. 4. Restando demonstrado nos autos que os atrasos na execução da obra decorreram de culpa da Administração Pública, deve esta arcar com os prejuízos decorrentes. 5. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente adequada fundamentação. 6. O laudo confeccionado por perito nomeado pelo juiz, conquanto não vincule a decisão do juiz, possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes, somente podendo ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário. 7. Descabida a pretensão do Distrito Federal de condenação da empresa contratada a pagar os sobrecustos gerados em decorrência da necessidade de contratação de outra empresa para terminar a obra e de multa contratual, pois os atrasos na execução da obra, que motivaram a rescisão contratual, decorreram da conduta da Administração Pública. 8. Remessa necessária e apelação desprovidas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 473, § 3o, 480 e 938, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido se utilizou de prova pericial inválida e deficiente para afirmar a responsabilidade do Poder Público pelo atraso na execução da obra e reconhecer o dever de remuneração dos serviços objeto de acréscimo unilateral pela parte recorrida como forma de manutenção do equilíbrio inicial do contrato. Por tal razão, pugna pela realização de nova prova técnica. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU, OAB/MG 80.702 (ID 37620330). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente" (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Tampouco merece trânsito o apelo fundado na alegada negativa de vigência aos artigos 473, § 3o, 480 e 938, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à nulidade da prova pericial, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em atenção aos ditames do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida em nome do advogado EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU, OAB/MG 80.702 (ID 37620330). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005